Tribunal: TJPA
Processo: 0009781-32.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009781-32.2019.8.14.0061

APELANTE: CARLOMAN PIRES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO N.º 0009781-32.2019.8.14.0061

COMARCA: TUCURUÍ (3ª VARA CRIMINAL)

APELANTE: CARLOMAN PIRES DOS SANTOS
(DEF. PÚBLICA:
MARINA GOMES NORONHA SANTOS)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR (A): LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR: Des. ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL.
IMPROCEDÊNCIA
. APLICAÇÃO DE REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS.
APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.

IMPOSSIBILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A presença de uma única circunstância judicial valorada de forma idônea como negativa ao acusado, justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. (Súmula nº 23 do TJPA).

2.

Com relação aos pleitos de aplicação de regime aberto para cumprimento de pena e de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos ou aplicação da suspensão condicional da pena, estes não devem prosperar, tendo em vista o entendimento no art. 33, §2º, do CPB, no art. 44, do CPB, e no art. 77, do CPB, respectivamente, mantendo-se, assim, a sentença em todos os seus termos
.

3.

Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

Carloman Pires dos Santos
,
por intermédio da Defensora Pública Marina Gomes Noronha Santos, interpôs apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Criminal de Tucuruí, que o
condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 80 dias-multa
,
pela prática delitiva tipificada no art. 155, §4º, III, c/c art. 69, ambos do CPB.

Narra a exordial acusatória, conforme consta na sentença, que,
ipsis literis
:

“(...) no dia 15 de setembro de 2019, o denunciado foi conduzido à Seccional porque estaria subtraindo pertences que estavam acautelados dentro da mala de motocicletas biz, as quais estavam no estacionamento do supermercado Super Norte, com uso de chave mestra.”

O apelante pretende: a) reduzir a pena-base, fixando-a no mínimo legal; b) aplicação de regime aberto para cumprimento de pena; c) substituir a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos ou aplicar a suspensão condicional da pena (ID 5702791).

O
dominus litis
, em contrarrazões, rechaça as argumentações da defesa, postulando pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo (ID 5702795).

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas

manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação interposta (ID 5974324).

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Des.
Rômulo José Ferreira Nunes
,
com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

VOTO

No que tange ao pleito de redução da pena-base para o mínimo legal, alegando que as 8 circunstâncias judiciais devem ser consideradas inerentes ao

tipo

penal, entendo que a defesa não possui razão, e, para um melhor exame acerca da tese defensiva, faz-se necessário transcrever parte da r. sentença, no ponto de interesse,
ipsis litteris
:

“III-Dispositivo

Isso posto, julgo procedente a denúncia, formulada pelo Ministério Público Estadual, para condenar Carloman Pires dos Santos, no tipo penal contido no art. 155, $ 4º, III, c/c artigo 69, do Código Penal, ancorado no disposto no art. 387 e s.s., do Código de Processo Penal, e por tudo mais que consta no caderno processual.

Passo à dosimetria da sanção penal, segundo o método trifásico de Nelson Hungria:

A—Artigo 155, $4º, III, do CP

1.
A culpabilidade
refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem; pelas informações dos autos,
a censurabilidade é intensa, já que o réu praticou o delito, com premeditação.

2.
Os antecedentes criminais
tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, sendo que, neste caso,
o réu é reincidente, porquanto consta condenação com trânsito em

julgado, na certidão de antecedentes, às folhas 45, do IPL.

3.
Com relação à

conduta social
(comportamento do réu no trabalho, na família, no local onde reside), não há elementos em seu desfavor.

4. Quanto
a personalidade
do réu, que nada mais é do que seu caráter (seria

necessário laudo psicossocial), não há, nos autos, elementos para tal análise,

5. Quanto
aos motivos do delito
, que são as influências externas e internas que levaram o réu à prática do delito, fazem parte do tipo.

6.
As circunstâncias do crime
analisam o seu modus operandi, ou

seja, são os elementos acidentais, não participantes da estrutura do tipo (como repouso

noturno, local ermo, extrema violência, etc); neste caso,
são desfavoráveis ao réu, tendo em

vista que confessou ter praticado vários furtos, durante o dia, para subtrair coisa alheia

móvel.

7.
No que tange às consequências do crim
e, que são a extensão dos danos

ocasionados pelo delito, além dos danos inerentes ao tipo penal (que se refere ao psicológico

da vítima)
são totalmente desfavoráveis ao agente, pois subtraiu vários bens das vítimas,

além de ter contribuído ainda mais para disseminar insegurança na cidade.

8.
A vítima
em nada contribuiu para a eclosão do delito.

Assim, com base nos elementos acima descritos, contidos no art. 59, do CP
, fixo a pena-base

para o delito de furto qualificado em 04 (quatro) anos de reclusão e 50 dias muita
, no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo à época do fato. (...)”. (grifei).

Da reprodução feita, está claro que, na primeira fase, o Juiz sentenciante fixou, acertadamente, a pena-base acima do seu mínimo legal, diante da análise de quatro circunstâncias judiciais serem valoradas negativamente, sendo a pena
feita de
forma
proporcional e fundamentada, conforme entendimento da Súmula nº 23 do TJPA:
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Nesse sentido, também trago julgado deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 217-A DO CPB – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – VIA INADEQUADA – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL ANTE O CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO –ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS I, II, IV, V E VII DO CPP – IMPROVIMENTO –
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL –
MUDANÇA DE REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA
– IMPROCEDÊNCIA
– DETRAÇÃO DA PENA PROVISÓRIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

1. Direito de recorrer em liberdade: O presente recurso não se presta a alegação de análise de pedido de liberdade. Conforme o art. 30, inciso I, alínea “a” do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o órgão competente para análise de tal pedido e o órgão fracionário desta Corte, no caso a Seção de Direito Penal, através de remédio constitucional de
habeas corpus.

2. Preliminar de Nulidade processual ante o cerceamento de defesa: Verifica-se que tal pleito já fora discutido no curso da instrução criminal, o Juízo monocrático nas fls. 138/139 indeferiu as diligências e requerimentos justificando e argumentando a negativa de cada uma, bem como já foi debatido em audiência de instrução e julgamento a disciplina que envolve o depoimento especial de menor, pois encontra-se estampado na legislação especial (Lei nº 13.431/2017), o qual prioriza a proteção integral à criança e adolescente para se evitar a revitimação (aconteceria quando a criança ou o adolescente, vítima de abuso sexual, é obrigada a reviver o sentimento de violência, em função do próprio sistema judiciário e da persecução penal).

3. Absolvição com fulcro no artigo 386, incisos I, II, IV, V E VII DO CPP: vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o crime.

4.
Redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal: Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade jurídica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos.

5. Mudança de regime de cumprimento inicial da pena: Ao prolatar a sentença condenatória, o magistrado
a quo
justificou a fixação do regime inicial semiaberto, dentro dos parâmetros estabelecidos no artigo 33, §2°, “b” do CPB.

6. Detração: O exame da detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente.

RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

(Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-16, publicado em 2021-12-16)

Dessa forma, mantenho a pena-base
em 04 (quatro) anos e 50 dias-multa
, por ser proporcional e adequada ao caso concreto
.

Nas 2ª e 3ª fases, mantenho o entendimento indicado na sentença condenatória:

“(...) 2. Não há agravantes, mas
há atenuante da confissão, portanto atenuo a pena em 01 ano, ficando em 03 (três) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa
.

3.Não há causa de aumento, nem causa de diminuição.

Por ter o réu cometido o mesmo delito contra duas vítimas, em momentos distintos, aplico o artigo 69, do Código Penal, cumulando as penas, portanto fixo em 06 (seis) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias multa.

Portanto,
fixo a pena final
em 06 (seis) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa
, no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo à época do fato.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade cominada será o semiaberto
, nos termos do art. 33, $ 2º, b, do Código Penal. (...)”

Por fim, com relação aos pleitos de
aplicação de regime aberto para cumprimento de pena e de
substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos
ou aplicação da suspensão condicional da pena, entendo que não devem prosperar, tendo em vista o entendimento no art. 33, §2º, do CPB, no art. 44, do CPB, e no art. 77, do CPB, respectivamente, mantendo-se, assim, a sentença em todos os seus termos.

Diante do exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e dou desprovimento ao recurso, mantendo-se a pena
em 06 (seis) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa,
pelo crime previsto no art. 155, §4º, III, c/c art. 69, ambos do Código Penal Brasileiro.

É como voto.

Belém, 20 de janeiro de 2022.

Des.
ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado-
Relator

Belém, 29/03/2022